Tribunal: TJBA
Processo: 8010805-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010805-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONIDAS ARAUJO DE SOUZA e outros Advogado(s): TIAGO MATTOS BARDAL IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TORTURA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. O recurso. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Tiago Mattos Bardal em favor de Leônidas Araújo de Souza, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a custódia cautelar. 2. Fato relevante. Paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2024, no interior de sua residência, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003). Foram apreendidos: revólver calibre 38 com numeração suprimida municiado com 05 cartuchos, balança de precisão, pequenas quantidades de maconha, cocaína e crack, arma de fogo de fabricação artesanal e respectiva munição. 3. As decisões anteriores. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 25 de novembro de 2024. O Juízo a quo fundamentou a manutenção da custódia cautelar na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversificação de drogas, utilização de instrumentos de precisão, porte de arma com numeração suprimida e histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por associação criminosa (Operação Petúnia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de invasão domiciliar sem mandado judicial, baseada exclusivamente em denúncia anônima, é apta a invalidar a prisão em flagrante; (ii) saber se a alegação de tortura policial é suficiente para anular a prisão; (iii) saber se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iv) saber se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. As alegações de invasão domiciliar sem fundadas razões e de violência policial demandam análise aprofundada de elementos probatórios e revolvimento de matéria fática, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Eventuais ilegalidades ocorridas durante a prisão em flagrante ficam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título prisional, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pela apreensão de diversas substâncias entorpecentes, arma de fogo com numeração suprimida e instrumentos indicativos de tráfico de drogas. Os indícios de autoria são robustos, considerando que o paciente foi encontrado na posse direta dos objetos ilícitos em situação de flagrante delito. 6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada por elementos concretos e objetivos que evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 7. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo modus operandi que indica dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela diversificação do portfólio de drogas, utilização de instrumentos de precisão e porte de arma de fogo com numeração suprimida. O paciente responde a outra ação penal na mesma comarca por associação criminosa (Operação Petúnia), sendo investigado por homicídios qualificados e integração de milícia privada, o que revela possibilidade de reiteração delitiva e caracteriza o periculum libertatis de forma objetiva. 8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da situação fática e do risco concreto à ordem pública que a liberdade do agente representaria. 9. Inexiste excesso de prazo, uma vez que houve reavaliação da custódia dentro do prazo nonagesimal em 14 de maio de 2025, com decisão devidamente fundamentada, e o processo encontra-se em andamento regular, com denúncia oferecida e recebida em 06 de março de 2025 e audiência de continuação designada para 05/07/2025. 10. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "- A alegação de ilegalidades na prisão em flagrante que demandem dilação probatória não pode ser analisada pela via estreita do habeas corpus. - Eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título prisional. - A prisão preventiva encontra-se justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva. - Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 176.205, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 803.157, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC 816.469, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.06.2023; Súmula nº 52/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8010805-84.2025.8.05.0000, sendo impetrante TIAGO MATTOS BARDAL em favor do Paciente LEÔNIDAS ARAÚJO DE SOUZA e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 28 de maio de 2025.